Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO/CANCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECUSA DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso da ré Union Life Administradora de Benefícios contra sentença que, em virtude da suspensão unilateral do plano de saúde da autora, a condenou, solidariamente, na obrigação de: (i) restituir a quantia despendida com adimplemento de quatro parcelas do plano contratado, no valor de R$ 4.074,80; bem como (ii) pagar, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 3.000,00.
3. Nas razões do recurso, sustenta que não há se falar em restituição de valores, haja vista a ausência de comprovação de suspensão do plano da autora nos dias e meses anteriores ao dia da recusa de atendimento. Afirma que o único valor a ser restituído corresponde aos cinco dias em que a autora ficou descoberta, ocasião em que solicitou o cancelamento do plano. Alega que o descumprimento do contrato, por si só, não causa danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 6. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente. Demais disso, mister a observância do princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil) e os limites da função social do contrato (art. 421 do Código Civil).
5. Todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, c/c art. 34, CDC).
6. Nesse contexto, a corretora e a operadora respondem solidariamente pelos danos morais e materiais decorrentes do cancelamento indevido, pois compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde. Não é demais ressaltar que se trata de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral prevista no art. 7o do CDC.
7. Não há óbice à rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, desde que observada a prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias (art. 17, parágrafo único da Resolução 195/09 da ANS) e seja oportunizada a migração para plano similar e sem carência, por meio da portabilidade.
8. Extrai-se dos documentos constantes no processo que a autora foi excluída da lista de beneficiários do plano de saúde (ID 25563311). Nada obstante, verifica-se que as rés não demonstraram que notificaram a beneficiária (autora) acerca do cancelamento/exclusão do plano de saúde, com antecedência mínima de 60 dias, conforme determinação da ANS, consoante Resolução n. 195/09 (Art. 373, II, CPC).
9. Lado outro, a demandante logrou comprovar a negativa de atendimento médico-hospitalar, em razão da suspensão do plano (ID 25562972 a 25562976), a despeito do pagamento das mensalidades, consoante os comprovantes carreados ao processo.
10. Nesse contexto, patente a abusividade da conduta das rés ao promover, unilateralmente, o cancelamento/exclusão do plano de saúde sem a notificação prévia da beneficiária.
11. Ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e viola direitos de personalidade o cancelamento ilegítimo do plano de saúde, posto que coloca o usuário em situação de extrema vulnerabilidade e desamparo. A compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora, como também para desestimular comportamentos similares.
12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.